Tribunal: TJDFT
Processo: 0709407-09.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA. ATROPELAMENTO COM VÍTIMA FATAL. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA. TRAVESSIA FORA DA FAIXA DE PEDESTRE PRÓXIMA. CONDUTA CONCORRENTE DA VÍTIMA E CULPA EM MENOR EXTENSÃO QUE A DO MOTORISTA. MORTE DE GENITOR. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. MODALIDADE IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO ARBITRAMENTO. DESCONTO PELA CONCORRÊNCIA DA VÍTIMA.
1. A locatária responde objetivamente e em solidariedade com o preposto pelos danos ocasionados pelo veículo a terceiros, seja pela disposição do Código de Defesa do Consumidor (acidente de consumo), seja pela disposição do art. 932, inc. III, e art. 933, ambos do Código Civil, além da Súmula 341 do STF.
2. A culpa do condutor do veículo automotor pelo atropelamento que ceifou a vida do pedestre restou comprovada nos autos, pois, consoante perícia, o motorista detinha condições de tempo e espaço para evitar o resultado. Somam-se, como indícios a responsabilizar o condutor do automóvel, a falta de habilitação para dirigir veículo automotor e a velocidade excessiva para a via.
3. Embora o laudo pericial não tenha apontado violação do dever de cuidado do transeunte no momento da travessia da via, a faixa de pedestres próxima ao local do acidente, não utilizada, impõe em certa medida a responsabilização à vítima, ainda que em menor extensão de culpa se comparada à conduta do motorista.
4. A morte de genitor, vítima de atropelamento em via pública, gera dano moral reflexo ou por ricochete, na modalidade in re ipsa, porque derivado do próprio fato ofensivo, presumido o abalo aos direitos da personalidade do autor.
5. Em tese, além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima, a compensação pelo dano moral deve observar o princípio da razoabilidade. No caso, diminuto o valor arbitrado na origem, procede-se a adequação levando em conta a concorrência da conduta da vítima para o evento, ainda que em menor grau àquela do condutor do veículo.
6. Apelação da terceira ré conhecida e provida em parte. Apelação da parte autora conhecida e provida.